Tribunal: STF
Processo: RE 1279059
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES CIRCUNSTANCIADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/ 2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 



    1. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO POR AUSÊNCIA/INDEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. Não há se falar em ausência ou indevida fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico quando os seus escorreitos fundamentos se encontram embasados na Constituição Federal, na lei de regência e nas jurisprudências dos Tribunais Superiores e desta Corte. 



    2. ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. Comprovadas, estreme de dúvidas, por meio das provas documental, técnica e testemunhal, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes circunstanciado, descabida a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, e, consequentemente, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.



    3. RETIFICAÇÃO INTEGRAL DA ETAPA DOSIMÉTRICA DA SENTENÇA E DE SEUS PONTOS CONSECTÁRIOS. Mostra-se correta a sentença que, utilizando-se de fundamentação idônea e sem extrapolar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesa em 1/6 cada circunstância negativa/positiva ao longo das fases dosimétricas e, ao final, em razão do quantum de pena aplicado e das particularidades do caso concreto, deixa de conceder as benesses dos arts. 44 e 77 do Código Penal e fixa o regime inicial fechado para seu resgate. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, DESPROVIDO.



    (Apelação Criminal n° 0000661-41.2018.8.24.0054, Desembargador Júlio César M. Ferreira de Melo)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição da República e, em síntese, pretende: a) a declaração de nulidade da decisão que autorizou a extração dos dados telefônicos, por ausência de fundamentação; b) a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, para aquela prevista no art. 28 da mesma lei; c) a aplicação do tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena; d) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/200; e) a redução da pena de multa para o mínimo legal e; f) o direito de recorrer em liberdade considerando que não se justifica a execução provisória da pena.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não seguimento do presente recurso em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO PELA PRESENÇA DE MENOR DE IDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: NO PROCESSAMENTO DO RE, O TJ LOCAL JÁ ADEQUOU ESSE PONTO AO ATUAL ENTENDIMENTO DO E. STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUANTO À MATÉRIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO/NULIDADE DA CONDENAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA/REVISÃO DA PENA: ALEGAÇÕES DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, POSSIBILIDADE DE OFENSA INDIRETA À CF, DEMANDA DE REEXAME DE PROVAS. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO, REGISTRANDO POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À PENA DE MULTA: INDO DE 680 PARA 583 DIAS MULTA. REQUER PRIORIDADE DE JULGAMENTO, EM FACE DE POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO: RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS/PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115 DO CP). 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Registro, inicialmente, como bem anotou o Ministério Público Federal, que no tocante à execução provisória da pena (alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal) o Tribunal de Justiça local “já reviu, no processamento deste RE, esse comando, tornando-o insubsistente diante do atual entendimento deste e. STF quanto à matéria, exarado em sede de controle concentrado de constitucionalidade”. Desta forma, “não tendo o MP local recorrido dessa revisão da questão pelo TJ/SC, transitou em julgado ao ora recorrente o direito de aguardar em liberdade a formação da coisa julgada quando à presente lide penal”.



    Observo, de outro lado, no tocante aos pedidos de absolvição ou desclassificação da conduta, aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime de cumprimento prisional diverso, afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, e redução do valor da multa devido à capacidade econômica do réu – questões referentes à revisão da dosimetria da pena -, que para se acolher a tese defensiva e afastar as conclusões do acórdão recorrido seria indispensável a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 



    Caracteriza-se, pois, como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional e incide, também, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Dentre vários outros, cito os seguintes precedentes que dispõem no mesmo sentido: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.312.870 AgR/SP, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077AgR/RO, ministro Presidente – grifei) 



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292/PE, Ministro Gilmar Mendes).



    No caso dos autos, o acordão recorrido assim se manifestou sobre a decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico:



    1. Primeiramente, consigno que não há se falar em ausência ou indevida fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico (vide fls. 75-78), muito pelo contrário, pois lá se encontram escorreitos fundamentos embasados na Constituição Federal, na lei de regência (p.s. n. 9296/1996) e nas jurisprudências dos Tribunais Superiores e desta Corte. (grifei)



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator